Tribunal: TJES
Processo: 5002931-84.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002931-84.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: PABLO BALESTREIRO DUTRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CANAL DE COMUNICAÇÃO HÁBIL. GOLPE. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. NARRA O AUTOR QUE NO DIA 24/02/2022 RECEBEU UMA MENSAGEM PELO “WHATSAPP” DE UMA PESSOA SE PASSANDO POR SUA CUNHADA E SOLICITANDO UMA TRANSFERÊNCIA VIA PIX À UMA AMIGA. POR SE TRATAR DE UMA CONVERSA CONVINCENTE, REALIZOU A TRANSFERÊNCIA E PERCEBENDO EM SEGUIDA QUE TODAS AS MENSAGENS FORAM APAGADAS, SE TRATANDO DE UM GOLPE. POR CONTA DO OCORRIDO O REQUERENTE ENTROU EM CONTATO COM A RÉ, SEM ÊXITO, TENDO QUE RECORRER AO APLICATIVO DE MENSAGENS, ONDE FOI ATENDIDO PELO SISTEMA AUTOMÁTICO, SEM POSSIBILIDADE DE CONTINUAR A SITUAÇÃO. DESDE ENTÃO FORAM REALIZADOS DIVERSOS CONTATOS VIA E-MAIL, DO DIA 24/02/2022 ATÉ O DIA 08/03/2022, NA TENTATIVA DE TENTAR SOLUCIONAR O PROBLEMA, SEM ÊXITO. FOI ENTÃO REALIZADO UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA ONDE O DEMANDANTE FOI ORIENTADO A BUSCAR A REQUERIDA NOVAMENTE POIS ELA TERIA RESPONSABILIDADE EM BLOQUEAR OS VALORES TRANSFERIDOS, NOVAMENTE SEM TER SUCESSO. A SITUAÇÃO ACABOU POR NÃO SER RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE VISTO QUE NÃO ERA POSSÍVEL ENTRAR EM CONTATO A COM A DEMANDADA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) RESSARCIMENTO NO VALOR DE R$2.850,90 E B) DANOS MORAIS NO VALOR NECESSÁRIO À CHEGADA AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ A: A) RESSARCIR R$2.850,90 E B) R$1.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA PELA RECORRENTE NÃO DEVE PROSPERAR, SE HOUVESSE UM CANAL DE COMUNICAÇÃO ACESSÍVEL AO RECORRIDO PODERIAM TER SIDO TOMADAS DIVERSAS PROVIDÊNCIA E COMUNICAÇÕES QUE CONSEGUISSEM IMPEDIR O GOLPE E O SAQUE DO DINHEIRO, PORÉM ISSO NÃO OCORREU. EVIDENTE PORTANTO A RESPONSABILIDADE DA RÉ DE FORMA QUE A SENTENÇA A QUO NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)